Tribunal: TJES
Processo: 5007123-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007123-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DIEGO CARRANCA DE AGUIRRE SOARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007123-54.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: DIEGO CARRANCA DE AGUIRRE e IARA FRANCO CARRANCA DE AZEVEDO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIEGO CARRANCA DE AGUIRRE
e
IARA FRANCO CARRANCA DE AZEVEDO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo o 1º requerente que possui conta conjunta com a 2ª requerente, sua avó, na agência nº 3021-X, conta nº 106.264-6. Informa ter recebido uma notificação do banco em 26/01/2023 no sentido de que um dispositivo Android estava tentando acessar a conta, o que causou estranheza, já que possui um iPhone. Logo depois percebeu a realização de transações suspeitas e foi informado pela 2ª requerente que não estava em posse de seu cartão. Em acesso às câmeras foi observado que na agência bancária de Santos/SP, a 2ª requerente foi abordada por um terceiro que tentava, a todo momento, “ajuda-la”, momento em que tirou fotos e furtou seu cartão. Buscam, assim, a restituição de todos os valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8656907), o requerido alega ausência de culpa, considerando que as transações ocorreram mediante uso do cartão de crédito e senha pessoal e intransferível.

A sentença (ID 8656931) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante exposto, REJEITO as preliminares articuladas na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) DECLARAR a nulidade das transações na conta bancária dos Autores e compras lançadas no cartão de crédito de titularidade da Autora Iara, datadas em 26/01/2023, transações e compras discutidas nessa lide – Id 20248444, e por conseguinte DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos valores decorrentes dessas transações e compras.

2) CONDENAR a parte Requerida a restituir às partes Autoras a quantia de R$ 25.434,13 (vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e treze centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

3) CONDENAR a parte Requerida a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8656936), questionando a validade das operações mediante uso de cartão e senha pessoal, afastando integralmente sua responsabilidade.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 8656944), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A 2ª requerente foi vítima de estelionatário dentro de uma das agências do réu, sendo que a negligência é grave, pois permitiu que um terceiro abordasse a cliente no interior de sua agência (frisa-se, uma idosa de 86 anos). Se houvesse um sistema de vigilância eficiente certamente o fato ora tratado não teria ocorrido.

Assim, não há falar em culpa exclusiva da vítima. A autora acreditou que aquela pessoa que circulava entre os clientes, dispondo-se a ajudá-los, era funcionário da instituição bancária. Tal fato ficou devidamente registrado no BO anexado ao ID 8656463, não impugnado pelo recorrente, que poderia ter anexado as imagens da câmera de segurança para tentar refutar as alegações dos autores.

Não é crível que uma instituição financeira possa admitir que seu sistema viabilize a fraude ou a utilização desconhecida ou desautorizada pelo titular da conta bancária, principalmente quando as transações fogem do perfil habitual. Cabe ao recorrente garantir a segurança do sistema, prevenindo contra fraudes e, não o fazendo, arca com a responsabilidade em razão do risco de sua atividade.

Sobre o tema, coaduno com o magistrado de piso:

“Nesse contexto, insta considerar que é de conhecimento notório a existência de quadrilhas organizadas para o fim de ludíbrio dos usuários de contas bancárias, cartões de débito e crédito, e caixas eletrônicos, que levam os consumidores à entrega dos cartões e senhas, ou não observar que estão sendo furtados, mediante vários ardis, dentre eles, passar-se o fraudador muitas vezes como preposto do banco.

Enfim, na hipótese em comento, a parte Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, que tomou as medidas de segurança necessária e devidas para utilização dos seus serviços bancários e financeiros, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015”.

Assim, correta a determinação de restituição dos valores indevidamente debitados na conta corrente e no cartão de crédito dos autores.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configura conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido dos recorridos, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)